Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ÓBITO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXISTENTE. NULIDADE DO DECISUM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
1. O debate meritório consiste em verificar se há possibilidade de manter os atos processuais praticados nos autos sem a participação da ré, a qual faleceu no decurso do processo.
2. Primeiramente, é certo que a ausência de regularidade da representação processual pode dar causa à nulidade.
3. No particular, cuida-se de sentença proferida após o falecimento da parte ré, a qual não foi devidamente substituída nos autos.
4. Nos termos dos artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil, havendo o falecimento da parte, sobrevêm a necessidade de regularização da representação processual, com a devida suspensão do processo e substituição processual pelo espólio.
5. Todavia, diante da não observância dos preceitos legais e tendo o feito sido sentenciado em seu desfavor, tem-se a nulidade absoluta dos atos posteriores ao óbito, sob pena de inviabilizar o devido processo legal.
6. Recurso conhecido e não provido.